Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718992-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE MOREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANEIDE MOREIRA LIMA contra a decisão de ID 124738368 dos autos de origem, proferida em cumprimento de sentença proposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Em suas razões recursais (ID 36233459), a agravante afirma, em suma, que o título executivo é inexigível, pois se trata de uma proposta de contrato; que a matéria é discutida nos autos n. 0709654-85.2020.8.07.0005, cuja sentença proferida determinou a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% da renda líquida auferida pela recorrente, bem como nos autos n. 0710994-30.2021.8.07.0005, que objetiva a repactuação dos contratos de empréstimos contraídos pela devedora junto ao banco agravado, cujo prazo está aberto para apresentação do plano de pagamento; que o que se percebe é a tentativa de litigância de má-fé do credor, tendo em vista que há duas ações que discutem o mencionado contrato; que a matéria está sub judice, destituindo o presente título de sua exigibilidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação, a extinção do cumprimento de sentença e a aplicação de multa ao agravado. Alternativamente, postula a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos autos n. 0709654-85.2020.8.07.0005 e n. 0710994-30.2021.8.07.0005. Sobreveio despacho que concedeu prazo para a agravante apresentar documentos comprobatórios de seu acervo patrimonial, a fim de avaliar a capacidade econômica da parte (ID 36281741 e ID 36881168). Custas recolhidas (ID 37285172, ID 37285174 e ID 37285175). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a agravante alega que o título é inexigível, pois se trata de uma proposta de contrato. Verbera ainda que a matéria é discutida nos autos n. 0709654-85.2020.8.07.0005, em cuja sentença foi determinada a limitação dos descontos no patamar máximo de 30% da renda líquida auferida pela recorrente, bem como nos autos n. 0710994-30.2021.8.07.0005, que objetiva a repactuação dos contratos de empréstimos contraídos pela devedora junto ao banco agravado, cujo prazo está aberto para apresentação do plano de pagamento. Verifica-se que o autor/agravado ajuizou ação monitória (ID 99782482 dos autos de origem) lastreada em contrato bancário no valor de R$ 69.487,04 (sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) (ID 99784997 e 99785002 dos autos de origem), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% desde os vencimentos. Na ocasião, nota-se ter havido prova escrita do crédito, mas sem eficácia de título executivo, com fulcro no art. 700 do Código de Processo Civil. A despeito de ter sido determinada a citação da agravante para cumprir a obrigação ou oferecer impugnação (ID 100275622 dos autos de origem), o prazo transcorreu in albis sem a manifestação da ré (ID 106215748 dos autos de origem). Em seguida, sobreveio sentença (ID 106339820 dos autos de origem) que constituiu o mandado inicial em título executivo judicial, tendo em vista a ausência de manifestação da devedora. O trânsito em julgado da r. sentença ocorreu em 25/11/2021 (ID 109696954 dos autos de origem). O banco agravado pleiteou o cumprimento de sentença (ID 111621983 dos autos de origem), tendo o Juízo a quo proferido a seguinte decisão, verbis (ID 113010656 dos autos de origem): Observo que está em trâmite o processo 0710994-30.2021.8.07.0005. Consta, ainda, sentença proferida no processo 0709654-85.2020.8.07.0005, ajuizado pela ré, que julgou parcialmente procedente o pedido para "confirmando a decisão de ID 80625102, determinar ao réu que proceda ao recálculo da dívida, no prazo de 05 dias, de modo que as prestações, somados os descontos em folha e em conta bancária, não ultrapassem o limite de 30% da remuneração bruta da autora, após os descontos compulsórios (imposto de renda e seguridade social), sob pena de efeito liberatório em favor da autora.” Cadastre-se o advogado que a ré constituiu nos outros processos e intime-se para se manifestar quanto ao pedido de cumprimento de sentença deste feito, em especial quanto a eventual conexão ou prejudicialidade. Novamente, o prazo transcorreu sem a manifestação da ré (ID 117134012 dos autos de origem), oportunidade em que a d. Magistrada deferiu o processamento do cumprimento de sentença e intimou a executada para o pagamento do débito ou para apresentar impugnação, nos termos do art. 525 do CPC (ID 117750763 dos autos de origem). A agravante apresentou impugnação (ID 120690657 dos autos de origem), ocasião em que sustentou a inexigibilidade do título e pleiteou a extinção do cumprimento de sentença, ou, alternativamente, a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos autos n. 0709654-85.2020.8.07.0005 e n. 0710994-30.2021.8.07.0005. Com efeito, como acertadamente pontuou o i. Juízo a quo, não há que se falar em inexigibilidade do título, visto que foi constituído por sentença transitada em julgado (ID 106339820 dos autos de origem). Quanto à alegação de limitação dos descontos, objeto dos autos n. 0709654-85.2020.8.07.0005, observa-se que não houve comprovação do pagamento da dívida. Ademais, como mencionou a r. decisão, a limitação de descontos mensais dos rendimentos auferidos pela agravante não resulta na redução ou inexistência da dívida livremente pactuada entre as partes. A vedação estabelecida ao banco agravado é descontar mais de 30% do salário da ré/agravante, não sendo obstaculizada, contudo, a busca de outro acervo patrimonial da devedora, como veículos, imóveis, etc, com o intuito de satisfazer a dívida. Ressalte-se, ainda, que a alegada repactuação da dívida, examinada nos autos n. 0710994-30.2021.8.07.0005, também não tem o condão tornar o título objeto dos autos inexigível. A respeito do assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VALOR LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. VALOR CONSIGNADO NA SENTENÇA. QUITAÇÃO DE PARTE MÍNIMA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS DA AGRAVANTE, EXECUTADA. REDISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONSORCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA CONSOLIDADA DESDE A SENTENÇA. VALOR CONDENATÓRIO SUPERIOR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 513, §§ 1o E 2o). RESISTÊNCIA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUESTIONADO. 1. Nos termos do art. 515 do Código de Processo Civil - CPC, são títulos judiciais, dentre outros, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Não há nulidade do título executivo judicial quando constituído pelo trânsito em julgado da sentença que expressa condenação contendo valor líquido, certo e exigível. 2. A sentença determinou o pagamento de quantia bem superior ao que foi indicado como devido pela agravante e restou inalterada em grau de recurso. Manteve-se a restituição integral das parcelas desembolsadas pela agravada em consórcio imobiliário, objeto de rescisão contratual. Logo, se o valor pago voluntariamente pela agravante está muito aquém do que consta do título judicial, não houve pagamento integral. 3. É impossível o reconhecimento do excesso de execução, quando os fundamentos que justificaram os cálculos da agravante implicam rediscussão das cláusulas do consórcio que foram objeto do processo de conhecimento, questão transitada em julgado desde a prolação da sentença. 4. O art. 513, § 2o, do CPC dispõe expressamente que "Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. A exclusão da multa e dos honorários advocatícios decorrentes do cumprimento de sentença tem lugar apenas quanto ao que foi efetivamente pago. O objetivo da lei foi incentivar o pagamento voluntário por parte de devedor e abreviar a discussão quanto à satisfação do crédito. 5. É irrelevante o oferecimento de impugnação no prazo previsto para pagamento voluntário. A apresentação de defesa contra o título executivo judicial implica dilação da causa e resistência à satisfação do crédito, o que acarreta a inclusão das verbas adicionais previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Logo, incidirão, sobre todo o restante, a multa legal e os honorários advocatícios. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1409537, 07370501820218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS CHEQUES E DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. MATÉRIAS SUPERADA PELA COISA JULGADA. 1. Caberia ao executado, na oportunidade dos embargos à monitória, na forma do art. 702, §1o, do CPC, apresentar elementos que retirassem a credibilidade à dívida cobrada ou que demonstrassem a inexistência do débito, desconstituindo a presunção da eficácia executiva que milita em favor do autor do procedimento monitório, porém se manteve inerte. 2. Prolatada sentença em ação monitória, transitada em julgado, restou constituído título executivo judicial fixando o direito exequendo, que é objeto do cumprimento de sentença em pauta. 3. O art. 525, § 1o, do CPC estabelece um rol restrito de matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, e eventual inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inciso III) estaria relacionada ao decisum cujo cumprimento restou requerido, não mais podendo o executado suscitar na impugnação matérias que poderiam ter sido alegadas naquela fase cognitiva (prescrição dos cheques ou eventual debate acerca da causa debendi alusiva ao débito inscrito nas cártulas), mormente quando amparadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Além disso, resta pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mediante orientação constante da Súmula 531 e do Tema Repetitivo 564/STJ (REsp 1094571/SP), que "em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula". 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1364215, 07081026620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021.) Por fim, imperioso salientar que também não merece prosperar a alegação de que o banco supostamente atua em manifesta litigância de má-fé. Ora, o fato de haver duas ações distintas, uma que discute a limitação dos descontos, objeto dos autos n. 0709654-85.2020.8.07.0005 - em que não houve comprovação do pagamento da dívida -, e outra que examina a repactuação do débito, examinada nos autos n. 0710994-30.2021.8.07.0005, não retira a exigibilidade do título em estudo, que foi constituído por sentença transitada em julgado (ID 106339820 dos autos de origem). Assim, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora